Tribunal: TJMT
Processo: 1011812-64.2022.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011812-64.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOVAIR DOURADO AMORIM - CPF: 031.936.771-16 (RECORRENTE), JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 051.957.731-06 (ADVOGADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 006.583.351-11 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRONÚNCIA – 1. PEDIDOS SUCESSIVOS DE IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO PARA DISPARO DE ARMA DE FOGO – TESES DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– DESCABIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
PREPONDERÂNCIA DE PROVAS INCRIMINATÓRIAS QUE AFASTAM A INCIDÊNCIA DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
– IMPERIOSA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI
– PRONÚNCIA MANTIDA – 2. VINDICADA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – DESCABIMENTO – MOTIVO FÚTIL QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – ATRIBUIÇÃO DOS JURADOS – 3.
PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
– INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES – INDÍCIOS DE AUTONOMIA ENTRE AS CONDUTAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO COMPORTA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO APROFUNDADO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI

–
DESPROVIDO O RECURSO.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, os quais, dadas as peculiaridades do caso concreto, foram aferidos a partir de testemunhos ratificados em juízo, assumido o compromisso legal de dizer a verdade, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo e. Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea d, da CF.

2.

Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02 da TCCR/TJMT.

3.

Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da possível consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo deverá ser reservada ao eg. Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

RECORRENTE:

JOVAIR DOURADO AMORIM

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JOVAIR DOURADO AMORIM
em face da r. decisão registrada no ID 155585758, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º 1011812-64.2022.8.11.0003, que o
pronunciou
como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, inc. II do CP
e
art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões acostadas no ID 155585767, a defesa questiona a interpretação conferida ao brocardo
in dubio pro societate
, ao que agrega a insuficiência das provas amealhadas aos autos, para então pugnar pela
desclassificação da conduta imputada para aquela prevista no

art. 15, da Lei n° 10.826/2003 – disparo de arma de fogo
, ou então sua imediata
impronúncia.

No mais, reputa manifestamente improcedente a qualificadora atinente ao motivo fútil, razão pela qual deve ser afastada; bem como pleiteia a incidência do
princípio da consunção
em relação ao
crime conexo de porte ilegal de arma de fogo
, diante da relação meio-fim estabelecida entre os ilícitos.

As contrarrazões são vistas no ID 155585770, nas quais o órgão ministerial de primeiro grau rechaça as teses defensivas e se manifesta pelo desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação lançado no ID 155585772, a r. decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID 156464662, opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

O feito foi inicialmente submetido a julgamento e analisado por esta c. Terceira Câmara Criminal durante a Sessão Ordinária do Plenário Virtual realizada entre 22/03/2023 e 24/03/2023, tal qual prevê a Portaria n.º 298/2020-PRES do e. TJMT (ID 162689652).

Entretanto, após a oposição de embargos de declaração pelo d. advogado do recorrente (ID 163151701), de maneira monocrática, visando prestigiar a celeridade processual, acolhi os aclaratórios e declarei a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, assim como determinei
nova submissão desta insurgência recursal a julgamento
, agora em Sessão por Videoconferência, tudo
a fim de oportunizar ao nobre causídico o almejado uso do tempo destinado à sustentação oral
, nos termos do art. 610, parágrafo único, do CPP (ID 163156683).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o novamente em pauta.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 155585771), fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
JOVAIR DOURADO AMORIM
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta dos autos que, no dia 10 de outubro de 2021, por volta das 00h00, na Rua Bem-te-vi, S/N, Bairro Tancredo Neves, na cidade de Rondonópolis/MT, o ora recorrente, por motivo fútil, tentou matar
Alex da Silva Pinto
,
ao efetuar contra ele
disparo de arma de fogo, com artefato bélico que portava ilegalmente, não consumando seu intento assassino por circunstâncias alheias à sua vontade.

Depreende-se da exordial que o acusado tentou dar cabo à vida do ofendido porque insatisfeito com o relacionamento deste com sua ex-namorada; bem como, restou apurado que o fato não se consumou tendo em vista que a vítima conseguiu correr para os fundos da residência, pular o muro e fugir do local.

Além disso, após ter cometido o crime de homicídio, o réu teria se evadido do local levando consigo a arma de fogo de uso permitido, transportando-a pelas vias públicas da cidade de Rondonópolis/MT, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por tais fatos
JOVAIR DOURADO AMORIM
foi denunciado e
pronunciado
como incurso nas sanções do
art.
121, §2º, inc. II do CP
, em concurso material com o crime tipificado no
art.

14 da Lei n.º 10.826/03
.

1.

Das teses de desclassificação para o crime de disparo de arma de fogo e impronúncia
:

A teor do relatado, as razões recursais, resumidamente, veiculam as teses de que não restou suficientemente demonstrado nos autos o
animus necandi
que é imputado ao recorrente, pelo contrário, as provas constantes do feito dariam conta de que apenas teria efetuado um único disparo, para cima, devendo responder, quando muito, pelo disparo de arma de fogo, além do que inexistiriam
“indícios suficientes de que o Acusado quis praticar o crime em questão, ou que assumiu este resultado” sic
ID 155585767 - Pág. 15, o que autorizaria sua imediata impronúncia.

Malgrado o descontentamento do recorrente diante da decisão impugnada, após analisar detidamente o acervo probatório que instrui os autos, verifico que não prospera a tese referente à insuficiência de provas idôneas e aptas a embasar o seu pronunciamento ao Júri Popular, e nem mesmo o argumento de imediata possibilidade de desclassificação da conduta para crime outro não doloso contra a vida.

Isto porque, no caso concreto, é questionada a pronúncia do recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelada à
mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com o razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de nova denúncia acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já à
desclassificação,
consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado e ocorrerá nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta de
animus necandi

ou que a conduta apurada, à toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Desse modo, a impronúncia e a desclassificação almejadas só serão admitidas
quando as hipóteses legais se revelarem evidentes
, seja pela insuficiência dos indícios de autoria ou pela comprovação manifesta e inequívoca de que o recorrente não foi autor e nem participou do crime em julgamento, seja pela prova inquestionável da ausência de
animus necandi
, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço, de forma cautelosa, à análise prudente e técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e serem influenciados pela atuação das partes em Plenário.

Partindo dessas premissas, resta evidente que
a pretensão recursal não faz
jus
à acolhida
.

A
materialidade delitiva
encontra-se delineada nos autos, consubstanciada nos elementos cognitivos colhidos no curso de ambas as fases da persecução penal, a exemplo dos boletins de ocorrência (ID 155583489 - Pág. 5/6 e ID 155585658 - Pág. 2/4), do relatório de investigação visto no ID 155583489 - Pág. 39/40; bem como das provas testemunhais angariadas na fase policial e na primeira etapa judicial, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material do crime.

Com relação aos
indícios de autoria
, malgrado os judiciosos argumentos defensivos, verifica-se que a prova testemunhal jungida aos autos reúne indicativos suficientes em desfavor do recorrente, de modo que se revela inconcebível, nesta fase processual, qualquer outro desfecho diverso da pronúncia.

No que concerne à
autoria
, na oportunidade em que foi ouvido (ID 155585748) o réu sustou a versão de que apenas reagiu à ameaça realizada pela suposta vítima, que teria se munido com um pedaço de madeira para intimidá-lo, e nesse contexto é que teria alertado o ofendido que estava armado, mas, com a tentativa de
Alex
em pular o portão, o réu, por fim, efetuou um disparo para cima.

Ainda assim, denota-se a presença de
indícios
suficientes
de seu possível envolvimento na empreitada criminosa a partir das declarações prestadas pela vítima
Alex da Silva Oliveira
e da testemunha presencial
Eliene dos Santos Lima
, esclarecendo o contexto fatídico, com o recente relacionamento mantido entre estes e que teria sido comunicado ao réu naquela data, a despeito do envolvimento anterior entre
JOVAIR
e
Eliene.

Por sinal, as declarações testemunha
Eliene
desde a fase policial (ID 155583489 - Pág. 14/15 e ID 155585726) dão conta de que, após ir embora do local, o réu teria retornado, já adiantando seu interesse em
“acertar umas contas, ergueu a camisa e mostrou o cabo do revolver” sic ̧
iniciando-se ambiente ofensivo que teria motivado a vítima
Alex
a se munir com um pedaço de madeira; nesse contexto, assevera que o réu teria empunhado o artefato bélico e, no momento em que o ofendido tentava pular o muro da residência, o acusado
“meio que apontou meio para o rumo do Alex, mas antes dele chegar de abaixar a mão para poder tipo ficar mirando no meio certinho para ele, ele foi e disparou” sic
ID 155585752 - Pág. 8
.

As declarações prestadas pela vítima
Alex da Silva Oliveira
(ID 155583489 - Pág. 19/20 e ID 155585726) retratam o mesmo cenário, com destaque ao fato do réu ter retornado ao local do ato já portando arma de fogo e a ostentando, dizendo que o mataria, e, por fim, quando o ofendido tentava pular o muro, ouviu o disparo sendo efetuado, logrando sair ileso.

No mais, das testemunhas ouvidas em juízo, cumpre destacar os depoimentos prestados pelos investigadores que participaram das diligências,
Bonisenha Leocárdio Silva
e
Danilo César de Souza Dias
,
uníssonos

ao apresentar os meandros da apuração dos ilícitos e coadunam suas declarações com a versão apresentada pelo
Parquet
, apontando o acusado
JOVAIR DOURADO AMORIM
como provável autor da tentativa de homicídio perpetrada contra
Alex
,

pois, em tese inconformado com o romance mantido por este e sua ex-namorada
Eliene
.

Neste contexto, a despeito dos argumentos defensivos, não há como concluir pela pronta ausência de
animus necandi
, e muito menos pela absoluta inexistência de indícios suficientes de autoria, porquanto as contradições existentes entre as declarações do réu e os demais elementos de convicção, notadamente a narrativa da vítima e as versões sustentadas pelas testemunhas, eivam de incerteza a alegação do recorrente de que não teve a intenção de matar a vítima e apenas tentou intimidá-la.

Convém memorar que, mesmo a contragosto da i. defesa, na primeira fase do procedimento escalonado dos crimes dolosos contra a vida não vigora o brocardo jurídico
in dubio pro reo
,

porquanto não se exige aqui o mesmo juízo de certeza necessário para a condenação; valendo acrescentar, por apropriado, que, não demonstrada de forma irrespondível e induvidosa a ausência do
animus necandi
, não se pode suprimir dos jurados a sua competência constitucional.

Ademais, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias;
e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos, à vista dos elementos de convicção bem delineados na r. decisão de pronúncia e destacados neste voto.

O entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do
Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente
impronúncia
.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que o acusado pode ter tentado ceifar a vida da vítima.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger dentre elas a mais verossímil, sob pena deste e. Sodalício usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Feitas tais considerações,
mantenho a pronúncia
do recorrente,
podendo as alegações do recurso serem renovadas nos debates orais, e, no momento próprio, acolhidas ou não pelos jurados
.

2.

Do almejado afastamento da qualificadora:

No que tange à vertente recursal acerca da manifesta improcedência da qualificadora referente ao
motivo fútil
, entendo que
o reconhecimento quanto à presença desta não se mostra ilegal ou teratológico, resultando no insucesso da pretensão defensiva.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem

sem qualquer arrimo nos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, conforme entendimento já uniformizado no âmbito deste e. Sodalício no
Enunciado Orientativo n.º 02,
aprovado pela TCCR/TJMT,

para que se efetive o decote de qualificadora no pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência,
já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação da Corte Leiga e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

No caso concreto, ao que se dessume da exordial acusatória e da r. pronúncia, o motivo do crime foi classificado como
fútil
ponderando

a
desproporcionalidade
, em tese, entre a causa e o atentado contra a vida do ofendido, porquanto, o elemento lastreador do delito seria
“insatisfação do denunciado com o fato da vítima estar em um relacionamento com sua ex-namorada” sic
ID 155585758 - Pág. 8.

À vista da fundamentação expendida pelo d. magistrado
a quo
, os elementos de convicção angariados até o presente momento, notadamente as declarações do próprio réu e aquelas apresentadas em juízo pela vítima
Alex
, bem como os já mencionados investigadores que atuaram no feito e o testemunho apresentado por
Cleuza Maria dos Santos Lima
, enquanto mãe da testemunha
Eliene
, confirmando que no dia fatídico comemoravam o relacionamento assumido entre sua filha e a vítima.

Logo, a despeito do arguido pela i. defesa, subsistem indicativos angariados sob o crivo do contraditório que permitem concluir ser plausível a alegação do aparente desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pelo recorrente,
de modo que a alardeada futilidade não é manifestamente improcedente,
porquanto minimamente respaldada por elementos constantes nos autos, conduzindo obrigatoriamente a submissão destes ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

Com essas considerações,
mantenho a capitulação em que pronunciado o recorrente,
a fim de submetê-lo a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

3.

Do princípio da consunção:

Com relação ao crime conexo descrito na denúncia, a i. Defesa almeja a incidência do princípio da consunção, de modo que o crime-meio de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, seja absorvido pelo crime-fim (tentativa de homicídio qualificado), face a relação de dependência comprovada nos autos.

Entretanto, é sabido que na fase da pronúncia e à luz do art. 78, inciso I, e do art. 413, §1.º, ambos do CPP, sedimentou-se o raciocínio de que somente é possível a aplicação do princípio da consunção no intuito de evitar dupla punição pelo mesmo fato, quando restar demonstrado
de forma inequívoca
que as condutas narradas na incoativa ministerial não são autônomas.

Dessarte, subsistindo o mínimo de dúvida quanto ao vínculo entre as condutas ilícitas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, sua análise competirá ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação da competência deste, a quem incumbe a apreciação do mérito da acusação pelo crime de homicídio doloso e por outro que, com este, eventualmente tenha sido cometido.

Aliás, no âmbito deste eg. Sodalício estadual a questão encontra-se sedimentada no
Enunciado Orientativo n.º 38
, aprovado pela Turma da Câmaras Criminais Reunidas, pontuando que “
Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente, sob pena de afronta à Constituição Federal.”

Na hipótese, ainda que a defesa técnica do recorrente alegue que o suposto porte de arma de fogo por ele praticado na data do fato não passaria de um meio para a finalidade de consumar, em tese, o crime doloso contra a vida. Por outro lado, há elementos cognitivos nos autos que mitigam o nexo de dependência entre as condutas e colocam em dúvida a efetiva interligação entre elas por uma relação de meio-e-fim, máxime as declarações em juízo dos investigadores de polícia civil
Bonisenha Leocárdio Silva e Danilo César de Souza Dias
acerca da prisão, em momento posterior ao ilícito, e efetiva apreensão de um revólver calibre 38, cuja propriedade foi assumida pelo réu, o que igualmente consta no boletim de ID 155585658 - Pág. 2/3, registrado por ocasião do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do réu quando do recebimento da denúncia.

Ademais, o próprio réu admitiu em juízo ter adquirido em data anterior o artefato bélico utilizado na ocasião
sub judice
, e teria pago o importe de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), não se recordando, ao certo, por quanto tempo a manteve em sua propriedade.

Tais elementos de convicção registram certa margem de plausibilidade à imputação ministerial, evidenciando a antecedência e posterior perpetuação do ilícito, como o fato de ter fugido do local levando consigo o instrumento bélico, após ter efetuado o disparo contra a vítima, o que pode ser interpretado como uma circunstância que transcende a consumação do delito principal, de modo a revelar a autonomia da conduta ilícita descrita no art. 14 da Lei n.º 10.826/03.

Assim, não se perde de vista que remanescem sérias dúvidas acerca do nexo de dependência ou subordinação entre as duas condutas, de modo que, havendo indícios de que as condutas delitivas em questão foram praticadas de forma independente, com desígnios autônomos e em momentos consumativos diversos, não é possível a aplicação do princípio da consunção na fase de pronúncia, dada a necessidade de revolvimento probatório, que torna imperiosa a submissão da matéria ao c. Conselho de Sentença.

Feitos tais apontamentos, entendo
inadmissível a pronta aplicação do princípio da consunção
, de modo a conservar incólume a pronúncia pelo crime conexo.

4.

Conclusão:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
JOVAIR DOURADO AMORIM
a fim de manter incólume a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º 1011812-64.2022.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023